Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707345-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE (ID 15447211) em face da decisão que deu provimento ao idêntico recurso anteriormente oposto para sanar a omissão apontada, indeferindo a tutela de urgência vindicada. A embargante sustenta haver obscuridade e contradição no decisum. Narra ter ajuizado ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) para realização de procedimento médico, o qual ainda não foi decidido pelo Juízo a quo em decorrência do indeferimento do benefício da justiça gratuita à agravante. Alega que, embora tenha sido, num primeiro momento, concedido efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão de 1o grau, após a oposição dos embargos de declaração, o pleito de urgência foi indeferido, adentrando no pedido liminar ainda não apreciado em primeira instância. Requer o provimento para sanar os vícios apontados e deferir os benefícios da gratuidade de justiça à embargante em caráter precário, até decisão final desta Egrégia Turma. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre o v. aresto embargado, não verifico a presença dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento, pois o aresto não apresenta vício de contradição, obscuridade ou qualquer outro defeito, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados de forma coerente. Ademais, a contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado/decisão, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Isso não se confunde com o alegado pela embargante. Para melhor elucidação, necessário fazer um histórico dos fatos. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual pleiteou, em caráter liminar, seja a ré compelida a custear procedimento cirúrgico de reconstrução mamária (ID 59316750, origem), requerendo, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O juízo a quo, sem antes oportunizar à parte a comprovação de que preenche os pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido e concedeu à parte o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 59373154, origem). Sobreveio, assim, a interposição do Agravo de Instrumento em comento. Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão agravada (ID 15350123). Em seguida, a agravante opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão no decisum, pois não houve o pronunciamento acerca do pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ou não o benefício da gratuidade de justiça, os quais foram acolhidos para sanar a omissão apontada, contudo, a tutela de urgência vindicada, qual seja, a concessão desde logo dos benefícios da justiça gratuita, foi indeferida. Confira: Debruçando-me sobre a decisão embargada, verifico haver omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal. De fato, a embargante requereu, além do efeito suspensivo, o que foi deferido, a antecipação da tutela, a fim de que seja definitivamente reformada a r. decisão agravada, em estrita observância aos princípios e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados para deferir os benefícios da gratuidade de justiça em todas as fases e instâncias processuais (ID 15311329, pág. 09). Sustenta a necessidade de ser decidida, desde logo, a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, pois aguardar a decisão de mérito pode acarretar prejuízos à parte autora, porquanto a matéria envolve a necessidade de procedimento médico. Sem razão. Verifica-se no processo de origem que a embargante ajuizou ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais) objetivando compelir a ré a custear os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com retalhos ou miocutâneo unilateral, plástica em z ou w, extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores-exerese e rotação, bem como todos os materiais necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos. No entanto, por se tratar de cirurgia eletiva, não vislumbro a necessária urgência, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, podendo a controvérsia aguardar o julgamento do mérito. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, indeferindo a tutela de urgência vindicada. (grifos acrescidos) A conclusão do decisum embargado foi no sentido de manter a concessão do efeito suspensivo ao recurso e indeferir a antecipação da tutela recursal que buscava a concessão, em caráter precário, dos benefícios da justiça gratuita. Destacou-se, ainda, que a matéria (pedido de concessão da gratuidade de justiça e seu indeferimento de plano pelo Juízo a quo) será analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, ao contrário do alegado pela embargante, não houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para realização do procedimento médico, porquanto a inexistência da urgência foi fundamento para a concessão da gratuidade de justiça liminarmente, e não para decidir acerca da necessidade do procedimento médico pleitado. Logo, diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator